Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719429-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO JOSE AMCSJ AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de cobrança (R$ 13,932.22), rejeitou a alegação de nulidade de citação. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) não houve o fiel cumprimento da decisão que determinou a sua citação, pois lá constava que esta se faria por carta com AR e, sendo infrutífera, por mandado, o que não ocorreu; 2) a citação eletrônica não foi cumprida conforme determina o art. 246, § 1o-A, do CPC, pois, não tendo sido confirmada em 3 dias, seria o caso de proceder à citação por outros meios, como correios ou oficial de justiça; 3) essa modalidade de citação é preferencial, mas não exclusiva. Requer “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de considerar nula a citação e todos os atos processuais até a presente data; d) Sendo julgado procedente o presente agravo, seja determinado o desbloqueio da quantia bloqueada”. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 246, §§ 1o-A e 1o-B, do CPC: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) I - pelo correio; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) IV - por edital. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) Ocorre que, em consulta à aba “Expedientes” do processo originário, verifico que a ciência da citação foi registrada apenas pelo sistema, após a expiração do prazo de 10 dias de que trata o art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial), in verbis: Mandado (30872521) - Prioridade: Normal - ID do documento (171794203) ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO JOSE AMCSJ Representante: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO JOSE AMCSJ Expedição eletrônica (13/09/2023 13:17:57) O sistema registrou ciência em 25/09/2023 23:59:59 Prazo: 15 dias Isso significa que a agravante não confirmou o recebimento da citação, razão pela qual o ato deveria ter sido repetido por outros meios previstos no § 1o-A do art. 236 do CPC, o que não ocorreu. No mesmo sentido: “(...) 1. Para ser válida a citação eletrônica é necessária a confirmação de recebimento e na ausência, a citação deverá ocorrer pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou diretor de secretaria ou por edital. 2. O art. 246, § 1o-B, do CPC prevê oportunizar ao réu apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. (...)” (Acórdão 1728710, 07031966220238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I - O art. 246 do CPC, com redação incluída pela Lei 14.195/21, prevê a necessidade de confirmação do recebimento da citação expedida eletronicamente, relativamente às empresas cadastradas como parceiras PJe, tanto que a ausência de confirmação pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II - A presente ação monitória foi ajuizada na vigência da Lei 14.195/21, que alterou o art. 246 do CPC, portanto a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica pelos réus impede o reconhecimento da sua validade apenas pelo transcurso do prazo de 10 dias corridos previsto no art. 5o, § 2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, e do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. Acolhida a preliminar de ausência de citação. Sentença anulada. (...)” (Acórdão 1657160, 07029344620228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, pois, ao que consta, foi surpreendida com o “bloqueio de todos seus recursos em março de 2024 [R$ 11,775.40], momento em que foi efetuar o pagamento salarial de seus colaboradores, encargos sociais, tributos e demais credores”. E não há risco de dano inverso, considerando que, reconhecida a validade da citação eletrônica, a agravada poderá renovar o bloqueio nas contas da agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas da agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator